Tribunal: STF
Processo: ARE 1465510
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de três embargos de declaração opostos, respectivamente, pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB (Petição STF n° 137.444/2023); pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo (Petição STF n° 137.512/2023) e pela Central Única dos Trabalhadores - CUT/SP (Petição STF n° 137.915/2023) contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral da matéria suscitada no recurso extraordinário.



    Em suas razões recursais, os embargantes defendem a existência de omissão na decisão embargada quanto aos pedidos de admissão no feito na qualidade de amicus curiae formulados pelas três embargantes por meio das Petições/STF nºs 126.011/2023, 127.470/2023 e 124.993/2023. 



    Decido.



    Com razão as embargantes, uma vez que na decisão embargada não foram apreciados os referidos pedidos de admissão no feito como amicus curiae formulados pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo; pela Central Única dos Trabalhadores - CUT/SP e pela Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB, os quais passo a examinar conjuntamente.



    Assim dispõe o artigo 138 do Código de Processo Civil:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    O artigo 323, § 3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, disciplinou a matéria nos seguintes termos:



    “Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral”.



    Acerca desse tema, extrai-se do voto do Ministro Celso de Mello, Relator da ADI nº 3.045/DF, a seguinte diretriz:  



    “(...) a intervenção do amicus curiae, para legitimar-se, deve apoiar-se em razões que tornem desejável e útil a sua atuação processual na causa, em ordem a proporcionar meios que viabilizem uma adequada resolução do litígio constitucional”.  



    A par dessas considerações, entendo ausentes as razões que poderiam tornar desejável e útil a atuação das embargantes na resolução do caso concreto, haja vista que o recurso extraordinário já foi julgado por meio da decisão embargada, tendo sido negado seguimento ao apelo extremo em virtude da existência de óbice intransponível ao processamento do recurso. 



    E isso porque o recorrente, Sindicato dos Servidores Municipais de Ribeirão Preto, não apresentou na petição recursal tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário, tal como consignado na decisão embargada. 



    Impende anotar, por fim, ser excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo, bem como ser firme o entendimento desta Corte no sentido de ser inadmissível a intervenção de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não ficou declarada a existência de repercussão geral da controvérsia examinada no apelo extremo. Nesse sentido: RE nº 1.317.918/PR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 14/9/23; RE nº 1.449.022/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 25/8/23; e RE nº 1.056.363/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/18. 



    Dessa última decisão destaca-se a seguinte passagem que bem aborda a questão: 



    “Antes e depois do Código de Processo Civil de 2015, orienta-se esta CORTE no sentido da inadmissibilidade da admissão de amicus curiae nos recursos extraordinários em que não restou declarada a existência de repercussão geral sobre a controvérsia. Nesse sentido, destaco os seguintes trechos de decisões que analisaram questão análoga ao pedido ora em exame:



    ‘2.3. Noutras palavras, o ingresso de amici curiae somente se viabiliza nos recursos extraordinários em que reconhecida a repercussão geral. Nesse sentido, inter plures: RE 953441, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.6.2017, RE 808202, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.12.2016, ARE 803462, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 9.3.2016, e AI 827810, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.12.2014.’ (ARE 683.626-AgR – Segundos ED – Segundos EDv - Amicus, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 29/6/2017) 



    ‘Quanto aos pedidos de ingresso no feito, como amicus curiae, cabe ressaltar que a admissão somente é possível nos recursos extraordinários em que se tenha sido reconhecida a repercussão geral. No mesmo sentido, confiram-se: RE 808.202, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 803.462, Rel. Min. Teori Zavascki; AI 827.810, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 536.973-ED, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. Tendo em vista que o recurso em exame não foi submetido à análise de repercussão geral e que o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria ora em discussão, indefiro os requerimentos formulados.’ (ARE 953.441, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2017) 



    2. Não há qualquer previsão legal para a intervenção de amici curiae nesta demanda, que não está sendo processada sob o rito da repercussão geral.’ (ARE 803.462, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 9/3/2016) 



    É certo que o art. 138 do Novo Código de Processo parece não veicular esta restrição. Isso, contudo, não acarreta a invalidação da jurisprudência da CORTE, que segue fornecendo importante critério para o exame d admissão de amici curiae em recursos desprovidos do selo da repercussão geral.”



    Assim, para sanar as omissões apontadas na decisão embargada, acolho os três embargos de declaração para, nos termos do artigo 21, inciso XVIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, indeferir os pedidos de ingresso como amicus curiae da Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo; da Central Única dos Trabalhadores - CUT/SP e da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - CTB.



    Fica facultada a apresentação de memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente